Tribunal: STF
Processo: ADI 2287
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: Simulador eletrônico de votação.
Insuficiência de relevo jurídico da sustentação da
incompetência da Justiça Eleitoral para estabelecer, mediante
Resolução, a vedação de seu uso como veículo de propaganda.
Medida cautelar indeferida.